Tribunal: TJPA
Processo: 0000409-40.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000409-40.2013.8.14.0006

APELANTE: TUDO AZUL S.A.

APELADO: MARIA NAZARE BARROSO TORRES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/NOVEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000409-40.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (TRIP LINHAS AÉREAS S/A).

ADVOGADO:
LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB/SP nº 167.884.

AGRAVADO:
MARIA NAZARÉ BARROSO TORRES.

ADVOGADO:
ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ - OAB/PA nº 17.842.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para
manter integralmente os termos
da decisão monocrática agravada
,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0000409-40.2013.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA / PA.

AGRAVANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (TRIP LINHAS AÉREAS S/A).

ADVOGADO:
LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB/SP nº 167.884.

AGRAVADO:
MARIA NAZARÉ BARROSO TORRES.

ADVOGADO:
ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ - OAB/PA nº 17.842.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TUDO AZUL S/A (TRIP LINHAS AÉREAS S/A)
, em face de
MARIA NAZARÉ BARROSO TORRES
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, por impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

Segue tecendo considerações a respeito de sua situação financeira, em decorrência da pandemia da Covid-19.

No mérito, aduz que a passagem aérea da apelada foi cancelada por suspeita de fraude, não tendo conseguido contatá-la, mas que, apesar disso, a mesma não teria sofrido qualquer prejuízo, pois, no dia do voo, teria apresentado nova forma de pagamento e embarcado para seu destino, pelo que, conclui, não ter a agravada sofrido qualquer tipo de dano passível de indenização.

Sobre os danos morais, afirma não terem sido comprovados, afirmando que a situação exposta nos autos não teria ultrapassado a barreira do mero dissabor. Todavia, caso seja outro o entendimento, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de outubro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Entende o agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se deu acordo com previsão contida no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Prosseguindo, quanto ao mérito, o agravante não trouxe qualquer novo argumento capaz de afastar os motivos que levaram ao desprovimento de seu recurso de apelação.

Conforme fiz constar na decisão agravada a ora agravante não comprovou ter realizado o reembolso do valor da passagem cancelada, pois as provas existentes nos autos (ID 1838688 - Pág. 19 e faturas de cartão de crédito da apelada/agravada) contradizem suas alegações.

Igualmente, não contradisse a alegação da apelada/agravada no sentido de que o cancelamento da passagem teria se dado a pedido de uma terceira pessoa. A recorrida, inclusive, referiu número de protocolo e a ora recorrente silenciou a esse respeito.

Sobre a alegação da agravante de que, apesar dos embaraços, a agravada teria embarcado normalmente no mesmo dia para o qual estava marcada a passagem cancelada, destaco, como já destaquei na decisão agravada, inexistir nos autos qualquer documento que comprove tal alegação. Pelo contrário, o Boletim de Ocorrência juntado à ID 1838688 - Pág. 21, contradiz por completo tal alegação.

Desta forma, entendo que os danos materiais estão perfeitamente comprovados, pois a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, tendo se limitado a alegar, sem nada provar, razão porque a sentença deve permanecer incólume nesse ponto.

Quanto aos danos morais também não há o que se discutir, pois, em decorrência do cancelamento

indevido da passagem aérea, sem qualquer comunicação prévia à Consumidora/apelada, esta não pode se despedir de seu pai, que veio a falecer em 27/09/2012, um dia após a data em que a recorrida deveria ter embarcado para São Paulo, onde seu genitor se encontrava em estado delicado de saúde.

Sobre o assunto, vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESSARCIMENTO. ÓBITO DO GENITOR. DANOS MORAIS. CABÍVEIS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. 1. Não se admite, no regime do CDC, o cancelamento de passagens aéreas sem prévia comunicação ao consumidor, não havendo provas nos autos, quanto a essa informação e quanto à restituição dos valores despendidos para a compra das passagens canceladas. 2. Estabelece o art. 7.º, § 1.º da Resolução ANAC 141/2010 que "o cancelamento programado de voo e seu motivo deverão ser informados ao passageiro com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência do horário previsto de partida". A disposição encontra-se em conformidade com os deveres de informação e proteção estatuídos no art. 6.º, III e VI da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. 3. A responsabilidade civil do fornecedor assenta-se na teoria da qualidade, de forma que não decorre apenas do tradicional ato ilícito.
Ocorrida a falha na prestação do serviço, há para o fornecedor o dever de indenizar, independentemente de culpa
(CDC, art. 20). 4.
Registra-se que as circunstâncias fáticas constantes da demanda excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade do autor, a configurar ilícito a subsidiar reparação, a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano.
(ID ́s 1815374 e 1815372). 5. Dano moral. Quantificação. A reparação destina-se a compensar a vítima e deve ser fixada com base na extensão do dano (art. 944 do CC). Considerando que o recorrido logrou êxito em adquirir passagens em outra companhia para realizar a viagem e sem comprovação de que não havia disponibilidade para data próxima tem-se que o valor fixado é excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Lei nº 9099/95, Art. 55).
(Acórdão 1033828, 07085993520168070007, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), considerando as particularidades dos autos, em que a agravada não teve a chance de se despedir de seu pai, que veio a falecer um dia após a data da passagem, entendo deva ser mantido,
pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito, sendo desnecessária, portanto, sua revisão.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2021